Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-66.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL NO BOJO DAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. PERÍODO INTEGRAL. LOCALIZAÇÃO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO INDIVIDUAL À EDUCAÇÃO INFANTIL. TEMA 548 DO STF. DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por menor, representada por sua mãe, contra sentença que julgou improcedente pedido de matrícula em creche pública, em período integral, próxima à sua residência. O pleito autoral baseia-se no direito à educação infantil como previsto na Constituição Federal e no Tema 548 do STF, que trata da exigibilidade individual desse direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o Estado tem o dever de garantir vaga em creche pública em período integral e próxima à residência do menor; (ii) se a negativa viola o direito fundamental à educação infantil e ao princípio da isonomia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal. Inteligência do artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
4. A educação infantil, conforme os artigos 208, IV da CF/1988 e 54, IV do ECA, é um direito fundamental, porém a sua implementação deve respeitar critérios coletivos de universalização, para evitar conflitos entre os direitos de diversas crianças.
5. A tese fixada no Tema 548 do STF reconhece o direito à vaga em creche pública como exigível individualmente, mas não garante o direito à matrícula em unidade próxima à residência ou em período integral.
6. O atendimento ao pleito violaria o princípio da isonomia, privilegiando a autora em detrimento de outras crianças com igual direito e mais bem posicionadas na lista de espera, observada por critérios objetivos da administração.
7. A carência de vagas justifica a adoção de políticas públicas que incluam listas de espera e critérios de seleção, conforme determinações administrativas e a legislação educacional vigente.
8. A reserva do possível e a separação dos poderes impedem o Judiciário de determinar a flexibilização desses critérios em favor de demandas individuais, especialmente quando já existem políticas públicas em curso para a ampliação de vagas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação parcialmente conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. O direito à educação infantil pode ser exigido individualmente, mas não inclui, necessariamente, o direito à vaga em creche próxima à residência ou em período integral.
2. A adoção de critérios objetivos pelo Estado para a distribuição de vagas em creches, como a fila de espera, não viola o direito fundamental à educação, sendo necessária para a garantia da isonomia.